Tribunal: TJDFT
Processo: 0718987-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. PARÂMETRO. QUANTIDADE DE PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Na sucumbência recíproca e equivalente, a distribuição do ônus observa a quantidade de pedidos julgados procedentes, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.